Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. INDÍCIOS. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante, mediante o arrombamento de portão do estabelecimento comercial, subtraiu para si quantia de dinheiro que no local era guardada. Embora não forneça prova direta e inequívoca dos fatos, a prova indiciária permite o juízo condenatório com base em um conjunto coerente e convincente de evidências, confirmadas pelas demais provas produzidas. Em se cuidando de crime que, via de regra, deixa vestígios, o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo deve ser provado por meio de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, salvo quando da impossibilidade de realização da perícia, ocasião em que poderá ser inequivocamente demonstrado por outros meios de prova. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, faz-se possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.